Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-51.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-51.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), TRAVESSINE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.129.195/0001-77 (APELADO), SILVANDO LIMA DA SILVA - CPF: 814.741.131-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA REGISTRADA NA SENTENÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485 DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão da inércia da parte exequente em comprovar a publicação do edital de citação da parte executada, mesmo após intimações anteriores e posterior intimação pessoal eletrônica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada ou reformada sob o argumento de ausência de intimação pessoal válida do exequente e de violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

O art. 485, III e § 1º, do CPC autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta.

A sentença recorrida consignou expressamente que a parte exequente foi intimada pessoalmente por meio eletrônico no id. 224078965 e, ainda assim, permaneceu inerte, circunstância suficiente para caracterizar o abandono da causa.

A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC pode ser realizada por meio eletrônico, quando efetuada em sistema oficial, não havendo nulidade processual demonstrada no caso concreto.

O art. 485, III, do CPC é aplicável subsidiariamente ao processo de execução, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, quando compatível com a natureza executiva e configurada a desídia do exequente.

Não há decisão surpresa quando a extinção decorre da ausência de cumprimento de determinação judicial previamente dirigida à parte, sobretudo após sucessivas intimações para impulsionamento do feito.

Os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual não afastam o ônus do exequente de promover os atos necessários ao regular andamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida, para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal realizada por meio eletrônico em sistema oficial. 2. Configurada a inércia do exequente por mais de 30 dias após intimação pessoal válida, é cabível a extinção da execução sem resolução do mérito por abandono da causa. 3. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa não dispensa a parte do cumprimento dos ônus processuais que lhe incumbem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Travessine Transportes Eireli
e
Silvando Lima da Silva
, relacionada à Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida nº 00331666300000014900, operação nº 1666000014900300424, com valor da causa de R$ 230.179,74.

A sentença recorrida, lançada no id. 363422454, consignou que a parte exequente, após intimações pelos ids. 205802268 e 216919336, via Diário de Justiça Eletrônico Nacional, e posterior intimação pessoal eletrônica no id. 224078965, permaneceu inerte quanto à comprovação da publicação do edital de citação da parte executada. Com fundamento nos arts. 485, III e § 1º, e 771, parágrafo único, do CPC, o juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, determinando, após o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos, com atribuição de eventuais custas remanescentes à parte exequente.

Inconformado o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal válida do autor antes da extinção do feito; (ii) teria havido violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e vedação à decisão surpresa; (iii) a extinção por abandono pressuporia observância rigorosa do art. 485, III e § 1º, do CPC; (iv) a baixa prematura do processo acarretaria prejuízo ao credor e ofensa à economia processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular/reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução promovida pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em face de
Travessine Transportes Eireli
e
Silvando Lima da Silva.

Constatada a inércia da parte exequente,
o MM. Juiz de Direito
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal válida do autor antes da extinção do feito; (ii) teria havido violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e vedação à decisão surpresa; (iii) a extinção por abandono pressuporia observância rigorosa do art. 485, III e § 1º, do CPC; (iv) a baixa prematura do processo acarretaria prejuízo ao credor e ofensa à economia processual. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular/reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, por abandono da causa, diante da alegação recursal de ausência de intimação pessoal válida e de ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.

A sentença recorrida registrou expressamente que a parte exequente foi intimada nos ids. 205802268 e 216919336, por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, e que, após se quedar inerte, foi intimada pessoalmente por meio eletrônico no id. 224078965 para dar prosseguimento ao feito. Ainda, segundo a sentença, mesmo depois dessa intimação pessoal eletrônica, a parte exequente permaneceu inerte, circunstância que levou o juízo a reconhecer o abandono da causa por mais de 30 dias e a extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

É cediço que o art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que:
“O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Por sua vez, o art. 771, parágrafo único, do CPC estabelece que:
“Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”.
Assim, inexiste óbice abstrato à aplicação do art. 485, III, do CPC ao processo executivo, desde que demonstrada a inércia do exequente e observada a prévia intimação pessoal exigida pelo § 1º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, a tese central do apelante é a ausência de intimação pessoal. Todavia, essa alegação não encontra respaldo na própria moldura fática expressamente consignada na sentença recorrida, a qual afirma ter havido intimação pessoal consoante no id. 224078965.

O recurso, embora sustente genericamente a nulidade por ausência de intimação pessoal, não enfrenta de forma concreta esse ponto específico da sentença, isto é, não demonstra por que a intimação eletrônica pessoal mencionada no
decisum
seria inexistente, inválida, irregular ou incapaz de satisfazer o art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação pessoal exigida para a extinção por abandono não se confunde, necessariamente, com intimação física ou postal, sendo admitida sua realização por meio eletrônico, especialmente quando operada em sistema oficial e dirigida à parte cadastrada ou representada no ambiente processual eletrônico, desde que assegurada ciência regular.

Consoante se vê dos autos,

procedeu-se à intimação pessoal da pessoa jurídica exequente por meio do sistema eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006, constando expressamente da comunicação a advertência de que a ausência de manifestação no prazo assinalado ensejaria a extinção do feito.

Considerando que se trata de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação realizada via PJe equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, não havendo falar em nulidade do ato processual.

Transcorrido o prazo legal sem qualquer providência da exequente, restou configurada a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC, legitimando-se, pois, a extinção do processo por abandono da causa.

A propósito, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica como modalidade idônea de intimação pessoal, quando realizada por meio do sistema processual eletrônico, conforme se observa dos julgados a seguir:

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.
”
(TJMT, RAC 10065739620218110041 MT, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, por abandono da causa, diante da inércia da parte autora, nos termos do art . 485, III, do CPC/2015, após decurso do prazo legal sem manifestação, mesmo após intimação eletrônica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à validade da intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC/2015, como forma de suprir a exigência legal de intimação pessoal, nos casos de abandono do processo. III. Razões de decidir 3 . A legislação processual e a regulamentação administrativa autorizam a realização de intimações exclusivamente por meio eletrônico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada no domicílio judicial eletrônico, como ocorre com instituições financeiras.
4. A intimação realizada via sistema eletrônico, cumprindo os requisitos legais, possui a mesma eficácia jurídica da intimação pessoal, afastando qualquer alegação de nulidade. 5 . Inexistindo manifestação da parte autora no prazo fixado, caracteriza-se o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito, como mecanismo de racionalidade e celeridade processual.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido.”
(TJMT, RAC 10029447520258110041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 19.12.2025 – negritei)

A sentença recorrida, inclusive, apoiou-se em precedente deste Egrégio no sentido da validade da intimação eletrônica para os fins do art. 485, § 1º, do CPC, quando realizada por sistema oficial.

Assim, não há que se falar em nulidade ou
error in procedendo
, porquanto foram observadas todas as formalidades legais: houve intimação do patrono, intimação pessoal da parte, advertência expressa quanto à consequência processual e concessão do prazo legal.

Também não prospera a alegação de decisão surpresa. A extinção não decorreu de fundamento novo e inesperado, mas da própria inércia processual da parte exequente após sucessivas intimações para impulsionar o feito, inclusive a intimação pessoal eletrônica registrada no id. 224078965. Havendo prévia determinação para prática do ato processual e posterior inércia, não se configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, pois a parte teve oportunidade processual de agir antes da prolação da sentença.

A primazia do julgamento de mérito e a cooperação processual não autorizam a perpetuação indefinida de execução paralisada por desídia do exequente. Esses princípios orientam a preservação útil do processo, mas não eliminam os ônus processuais das partes, sobretudo do exequente, a quem incumbe promover os atos necessários ao andamento da execução. A jurisdição não pode substituir a parte na adoção de providência que lhe competia, especialmente quando ela foi expressamente instada a comprovar a publicação do edital de citação e permaneceu inerte.

Também não se extrai dos autos disponibilizados a existência de requerimento dos executados para extinção do feito. Contudo, tratando-se de execução em estágio de tentativa de citação, sem demonstração de citação válida e triangularização da relação processual em relação aos executados, não incide a Súmula 240 do STJ como óbice à extinção de ofício, pois o enunciado pressupõe réu já citado e interessado na continuidade da demanda. A própria narrativa recursal revela que a providência pendente dizia respeito à viabilização da citação dos executados por edital.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida. O juízo de origem observou a necessidade de prévia intimação pessoal, registrou a inércia da parte exequente por prazo superior a 30 dias, aplicou corretamente o art. 485, III e § 1º, do CPC ao processo executivo por força do art. 771, parágrafo único, do CPC, e concluiu pela extinção sem resolução de mérito. Inexistem, portanto, nulidade processual, cerceamento, decisão surpresa ou violação à cooperação processual apto a ensejar sua desconstituição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026